Tribunal: TJMT
Processo: 1000939-72.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000939-72.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO), UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME - CNPJ: 12.144.245/0001-71 (EMBARGANTE), 1 Vara Esp. em Recuperação Judicial e Falência de Cuiabá (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA SACRAMONE - CPF: 296.605.498-06 (ADVOGADO), CREDORES REUS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS. LEI No 14.112/2020. REQUISITO PARA CONCESSÃO E MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão que condicionou a manutenção da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos tributários, fixando prazo improrrogável, sob pena de suspensão dos efeitos da homologação do plano, diante da ausência de comprovação de regularidade
fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar a tese de que a exigência de regularidade fiscal não se aplicaria à fase pós-homologatória da recuperação judicial; (
ii
) estabelecer se a exigência de certidões fiscais configura aplicação retroativa indevida da Lei no 14.112/2020 ou violação ao ato jurídico perfeito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita os embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta a questão ao afirmar que a regularidade fiscal constitui requisito para concessão e manutenção da recuperação judicial, abrangendo, portanto, a fase pós-homologatória.

A exigência de regularidade fiscal possui natureza contínua e não se limita ao momento da concessão, configurando condição de legalidade que deve perdurar durante todo o processo
recuperacional
.

A ausência de apresentação de certidões não gera direito adquirido à irregularidade fiscal, nem afasta a incidência dos
arts
. 57 da LREF e 191-A do CTN.

A sentença concessiva da recuperação judicial possui natureza condicionada (rebus sic stantibus), subordinada ao cumprimento dos requisitos legais e das obrigações do plano, afastando a alegação de violação ao ato jurídico perfeito.

A aplicação da Lei no 14.112/2020 a processos em curso configura aplicação imediata da norma a situações jurídicas pendentes, e não retroatividade vedada.

A inexistência de vício integrativo
evidencia
que a pretensão da embargante consiste em rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente, o que ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A regularidade fiscal constitui requisito contínuo para concessão e manutenção da recuperação judicial após a Lei no 14.112/2020. 3. A aplicação da exigência de certidões fiscais a processos em curso não configura retroatividade, mas incidência imediata da lei a situações pendentes. 4. A decisão concessiva da recuperação judicial não gera direito adquirido ao descumprimento de requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 139; CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 11.101/2005, art. 57; CTN, art. 191-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.053.240/SP.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1000939-72.2026.8.11.0000

UNIAO
ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME X BANCO SAFRA S.A

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIÃO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME
, em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a apresentação de certidões de regularidade fiscal no prazo improrrogável de 10 dias, sob pena de suspensão dos efeitos da homologação do plano.

Em suas razões recursais (ID 363783889), a Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Argumenta, em síntese, que o acórdão não enfrentou a distinção jurídica entre a exigência de CND para a concessão da recuperação (fase do art. 57 da LREF) e a sua exigência na fase de cumprimento/manutenção
(pós-homologação, art. 61 da LREF).

Alega que o precedente utilizado (REsp no 2.053.240/SP) refere-se estritamente à fase concessiva, e que a aplicação do requisito na fase de execução do plano violaria o princípio da segurança jurídica e o ato jurídico perfeito (Art. 5o, XXXVI, CF), dado que o plano já foi homologado sem tal exigência prévia.

Pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes para sanar a omissão quanto à aplicação da Lei no 14.112/2020 a processos já homologados e, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VO
T
O

Eminentes Pares,

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração se destinam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que exige a demonstração precisa do vício integrativo.

A Embargante aponta omissão quanto à tese da irretroatividade da exigência fiscal para fases pós-homologatórias. Alega que o acórdão embargado
fundou-se
em premissas aplicáveis à "concessão" para decidir sobre a "manutenção" da recuperação.

Para melhor compreensão, transcrevo a ementa do acórdão ora fustigado:

"EMENTA DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. LEI No 14.112/2020. REQUISITO OBRIGATÓRIO PARA CONCESSÃO E MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO INDEFINIDA DE PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: 1. A apresentação de certidões negativas de débitos tributários ou positivas com efeitos de negativa constitui requisito obrigatório para a concessão e manutenção da recuperação judicial após a Lei no 14.112/2020. 2. Não é possível afastar a exigência legal com base em precedentes anteriores à reforma legislativa. 3. A dificuldade administrativa ou a inércia do devedor não justificam o descumprimento da obrigação de regularidade fiscal. 4. A concessão de prazos sucessivos para apresentação das certidões compromete a efetividade do processo
recuperacional
e pode ser legitimamente limitada pelo juízo."

A fundamentação do acórdão embargado, no ponto que gerou a irresignação, consignou que a regularidade fiscal é requisito substantivo que integra o regime jurídico da recuperação judicial, não sendo mais possível sua dispensa sob o pretexto da função social da empresa, especialmente após as facilidades trazidas pela Lei no 14.112/2020 (parcelamentos e transações).

Não obstante o esforço argumentativo da Embargante, verifico que não há omissão ou contradição a serem sanadas, mas sim nítido inconformismo com a tese jurídica adotada por esta Câmara.

A distinção entre a fase de "concessão" (sentença homologatória) e a de "cumprimento" (biênio fiscalizado) foi indiretamente abordada quando o acórdão assentou que a exigência é requisito de concessão e manutenção
.

Ao utilizar o termo "manutenção", este Colegiado sinalizou que a regularidade fiscal não é um "fotograma" estático exigível apenas no átimo da sentença, mas uma condição de legalidade que deve permear o processo
recuperacional
enquanto este estiver sob jurisdição do juízo especializado.

O fato de o Plano de Recuperação Judicial ter sido homologado em 07/05/2025 sem que as
CNDs
tivessem sido apresentadas naquele exato momento não gera um "direito adquirido à irregularidade fiscal", nem transmuta a natureza cogente do art. 57 da LREF e do art. 191-A do CTN.

A decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão embargado, ao fixar prazo para a apresentação das certidões sob pena de suspensão dos efeitos da homologação, agiu em conformidade com o poder-dever de fiscalização da legalidade do processo.

A tese de violação ao "Ato Jurídico Perfeito" (Art. 5o, XXXVI, CF) não prospera,
pois
a sentença que concede a recuperação judicial possui natureza de decisão sob cláusula rebus sic stantibus
, condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e das obrigações do plano.

A regularidade fiscal é
pressuposto
de validade da própria permanência do benefício
recuperacional
. Permitir que uma empresa se mantenha em recuperação judicial por tempo indefinido (no caso, mais de quatro anos de processo e oito meses de homologação) sem regularizar seu passivo tributário seria chancelar o esvaziamento das alterações promovidas pela Lei no 14.112/2020.

O acórdão foi enfático ao registrar que a Lei no 14.112/2020 "estabeleceu novo marco normativo" e que "o legislador, ciente da discussão jurisprudencial existente, optou por manter expressamente a exigência".

A aplicação da exigência fiscal a processos em curso (mesmo após a homologação) não configura retroatividade maléfica, mas aplicação imediata da lei processual e material tributária a situações jurídicas pendentes.

A omissão alegada sobre o Art. 63 da LREF também não subsiste. Referido artigo trata do encerramento da recuperação após o biênio de fiscalização. Se a devedora não apresenta as
CNDs
exigidas por lei, ela sequer cumpre os requisitos para a plena fruição do soerguimento, operando-se uma deficiência sanável que, se persistente, impede a continuidade dos benefícios da recuperação.

Quanto à alegada contradição no uso do REsp no 2.053.240/SP, esclareço que a contradição que autoriza os embargos é a interna
(entre fundamentação e dispositivo), e não entre a decisão e a interpretação que a parte faz de um precedente ou da lei.

O acórdão embargado utilizou a
ratio

decidendi

do STJ no sentido de que a regularidade fiscal é, hoje, insuperável pela via da "relativização principiológica", dada a existência de programas de parcelamento específicos para empresas em recuperação.

Se o STJ entende que não se concede recuperação sem CND, por simetria lógica, não se mantém o status de "empresa em recuperação" se a condição de regularidade — que deveria ter sido apresentada no ato da concessão — continua sendo descumprida meses após a homologação.

O acórdão enfrentou o argumento da morosidade administrativa, destacando que a Embargante teve quatro anos de processo para buscar a transação ou o parcelamento, mas apenas iniciou movimentação administrativa após a homologação do plano.

A pretensão de rediscutir se o requisito é "exclusivo do ato de concessão" ou "contínuo" nada mais é do que tentativa de reforma do mérito, o que é vedado na estreita via dos
aclaratórios
.

O magistrado não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, desde que fundamente sua decisão de forma coerente e completa, o que foi observado no caso vertente.

A tese jurídica sustentável adotada por este Tribunal é a de que a regularidade fiscal é o "preço" legal para o benefício do soerguimento judicial, servindo como mecanismo de equilíbrio entre o interesse privado da empresa e o interesse público da arrecadação.

Não há obscuridade: a decisão é clara ao manter o prazo improrrogável de 10 dias. A consequência do descumprimento (suspensão da homologação) é corolário lógico da falta de pressuposto de validade.

A inexistência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade) impõe a rejeição dos embargos, mesmo para fins de prequestionamento.

O prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC, considera-se incluído no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os erros ou omissões.

Portanto, a simples oposição destes embargos já atende à finalidade de viabilizar o acesso às instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido debatida, o que ocorreu exaustivamente.

A fundamentação exarada no acórdão embargado é linear e aborda a transição normativa, a higidez do crédito tributário e a inércia da devedora.

A exigência das certidões no estágio atual do processo é medida saneadora que visa compelir a devedora a cumprir o comando do art. 57 da LREF, cuja observância foi postergada pelo juízo em favor da empresa, mas que não pode ser perenemente ignorada.

A alegação de comportamento contraditório do Estado-Juiz (
venire
contra
factum

proprium
) é descabida, pois a concessão de prazos anteriores não implica renúncia do juízo à exigência legal, mas sim tolerância procedimental que encontra limite na razoabilidade.

O prazo final de 10 dias, após sucessivas dilações, é o exercício regular da direção do processo (Art. 139, CPC).

As nuances trazidas pela Embargante em sua petição (ID 363783889) foram detidamente analisadas e confrontadas com o corpo do acórdão (ID 360896880), resultando na conclusão de que o julgado é autoexplicativo.

A manutenção da decisão agravada fundou-se na legalidade estrita e na nova orientação jurisprudencial que prestigia a reforma da Lei 14.112/2020.

Dessa forma, inexistindo os vícios apontados e restando clara a intenção de rediscussão do mérito, a rejeição é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO aos
Embargos de Declaração
, nos termos expostos no presente voto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026